Tribunal: TJDFT
Processo: 0011260-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0011260-56.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOSE PINHEIRO TORRES DESPACHO Findo o prazo de suspensão requerido, intime-se o apelado, José Pinheiro Torres, para que requeira o que for de direito no prazo de 5 (cinco) dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator